Tribunal: TJBA
Processo: 8002950-62.2024.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002950-62.2024.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EMANUEL LIMA GUIRRA CORDEIRO Advogado(s): JOSE RODRIGO ALMEIDA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição do apelante, à luz do princípio do in dubio pro reo; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e (iii) saber se é possível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudos periciais, que atestaram a apreensão de cocaína e maconha, além de balança de precisão e dinheiro em espécie. 4. A autoria foi demonstrada de forma segura pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão, corroborados pelas circunstâncias da apreensão, não sendo suficiente a declaração extrajudicial isolada de terceiro para afastar a responsabilidade penal do réu. 5. As circunstâncias do caso concreto — quantidade, diversidade e fracionamento das drogas, bem como a apreensão de balança de precisão e a reincidência específica do réu — evidenciam a finalidade mercantil, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 6. A dosimetria da pena observou os critérios dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo legítima a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes e da natureza das drogas apreendidas. 7. O afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é adequado diante da reincidência e da dedicação do réu a atividades criminosas. 8. O regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A palavra dos policiais, quando harmônica e corroborada pelo conjunto probatório, é suficiente para a comprovação da autoria no crime de tráfico de drogas. 2. A quantidade, a diversidade e o fracionamento dos entorpecentes, aliados à apreensão de balança de precisão, afastam a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 3. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis legitimam a fixação do regime inicial fechado.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33 e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 1.013.931/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002950-62.2024.8.05.0041, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, em que figura como Apelante EMANUEL LIMA GUIRRA CORDEIRO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR